Tribunal: TJES
Processo: 5006966-21.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006966-21.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS HUMBERTO MOLINAROLI TELES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Revisão Criminal, alegando omissão quanto à necessidade de enfrentamento da tese defensiva referente à neutralização do vetor “circunstâncias do crime” na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar tese relativa à alegada necessidade de neutralização do vetor circunstâncias do crime, bem como ao suposto bis in idem decorrente da utilização do modo de execução tanto para qualificar o homicídio quanto para negativar referido vetor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisado apreciou adequadamente os fundamentos que justificaram a parcial procedência da revisão criminal, não sendo o julgador obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para permitir a compreensão das razões do julgado.

4. A omissão relevante, apta a ensejar violação do art. 619 do CPP, restringe-se àquela que afeta a solução da controvérsia, não alcançando argumento já implicitamente resolvido pelas razões expostas no acórdão embargado.

5. As circunstâncias do crime são elementos externos ao tipo penal, abrangendo o modo de execução, local, condições e demais fatores que influenciam a gravidade concreta do fato, sendo legítima a sua utilização para valorar negativamente o vetor correspondente quando suficientemente fundamentada.

6. Não há bis in idem, pois a qualificadora aplicada recai sobre circunstância específica (traição, emboscada, dissimulação ou recurso que dificulte a defesa da vítima), a qual não se confunde com a motivação fática utilizada pelo juízo de origem para negativar as circunstâncias do crime com base na gravidade concreta, repercussão social e modus operandi do homicídio.

7. A exposição do juízo sentenciante revela fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias do crime, inexistindo omissão a ser sanada quanto ao ponto, ainda que acolhido o aclaratório estritamente para suprir formalmente a lacuna alegada, sem alterar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão sanável em embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, restringe-se aos pontos relevantes e essenciais à resolução da controvérsia, não abrangendo argumentos já implicitamente enfrentados.

2. A negativação das circunstâncias do crime admite-se quando fundamentada em elementos concretos do caso, distintos daqueles que integram qualificadora reconhecida no tipo penal, inexistindo bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.277.044/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17.10.2018; STJ, EDcl no AREsp 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS HUMBERTO MOLINAROLI TELES
em face do Acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal ajuizada pelo ora embargante.

Razões recursais (id 16326506), em que o embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão impugnado, alegando que se mostra imprescindível o enfrentamento da tese defensiva concernente à neutralização do vetor circunstâncias do crime.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (id 16389723).

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS HUMBERTO MOLINAROLI TELES
em face do Acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal ajuizada pelo ora embargante.

Nas razões recursais, o embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão impugnado, alegando que se mostra imprescindível o enfrentamento da tese defensiva concernente à neutralização do vetor circunstâncias do crime.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado à pena de 17 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta que a sentença condenatória afronta o art. 93, IX, da CF, por atribuir desvalor a diversas circunstâncias judiciais sem fundamentação concreta. Requer a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena foi idônea, a justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

4. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das consequências do crime e do comportamento da vítima carece de fundamentação idônea, pois baseia-se em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

5. O magistrado não pode atribuir desvalor à culpabilidade apenas pelo fato de o réu ter consciência da ilicitude da conduta, nem à conduta social e à personalidade com base em meras referências ao “mundo do crime” ou em condenações já consideradas a título de antecedentes.

6. A ausência de motivação do agente não autoriza a negativação dos motivos, e as consequências do homicídio restringem-se ao resultado típico da perda da vida, não havendo elemento que extrapole a normalidade do delito.

7. O comportamento da vítima, por força da jurisprudência consolidada do STJ, deve ser considerado sempre neutro ou favorável ao agente, não servindo como fundamento para agravar a pena-base.

8. Restando apenas algumas circunstâncias devidamente fundamentadas, impõe-se a redução da pena-base para patamar proporcional, fixando-a em 13 anos e 3 meses de reclusão, pena tornada definitiva diante da ausência de agravantes, atenuantes ou causas modificativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente em parte.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal admite a rediscussão da dosimetria da pena apenas em caso de flagrante ilegalidade ou fundamentação inidônea.

2. A fundamentação genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal não justifica a exasperação da pena-base.

3. O comportamento da vítima deve ser sempre considerado neutro ou favorável ao réu, não podendo fundamentar o aumento da pena.

4. Condenações pretéritas só podem ser valoradas a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para negativar conduta social ou personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 18.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 500.419/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6.8.2019, DJe 15.8.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.9.2022, DJe 19.9.2022.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Da mera leitura do voto condutor, constata-se que houve manifestação acerca dos pontos que culminaram na parcial procedência do pedido revisional manejado pelo ora embargante, sendo certo que, o julgador não é obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos expendidos pelas partes na defesa de suas teses, bastando que, pela fundamentação lançada, seja possível compreender com clareza as razões que motivaram o acolhimento ou a rejeição das pretensões deduzidas (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/10/2018).

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

In casu
, a Defesa alega omissão sustentando que se mostra imprescindível o enfrentamento da tese defensiva concernente à neutralização do vetor circunstâncias.

Consoante se extrai do pedido revisional, o requerente aponta
a utilização de fundamentação inidônea por parte do magistrado sentenciante, haja vista que o modo pelo qual a vítima foi assassinada foi utilizado como fundamento para qualificar o crime de homicídio, sendo que sua utilização para negativar o vetor circunstâncias configura
bis in idem
.

Analisando o comando sentencial, verifica-se que o Juízo primevo ao valorar o referido vetor apontou que: "
O réu executou a vítima em plena via pública, local frequentado por dezenas de moradores da região de Piaçu. A vítima então foi executada covarde e friamente sem a menor chance de reagir. A vítima foi morta por meio de ato violento, com características muito claras de uma execução sumária, muito comum em crime de pistolagem. O crime, na forma perpetrada, fez ainda mais o cidadão da combalida cidade de Piaçu, tomada pelo desenfreado flagelo da criminalidade, acreditar que aqui ainda campeia a impunidade e que não existe Justiça. Assim sendo, tenho que as circunstâncias fáticas são realmente extraordinariamente graves e justificam um forte e severo agravamento na dosimetria da pena-base"
.

Assim, em que pese a alegação formulada pelo embargante, a fundamentação utilizada para negativação do aludido vetor se mostra suficiente a ensejar o recrudescimento da pena-base, tendo em vista que, como é cediço, as circunstâncias do crime "
São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente,
o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir
, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros
." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136).

Outrossim, não merece guarida a alegação de ocorrência de
bis in idem
, porquanto a qualificadora aplicada decorre de circunstâncias específicas (traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), que as quais não se confundem com a motivação utilizada para a negativação das circunstâncias do crime.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
, para o fim
de sanar a alegada omissão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Desa. Relatora. É como voto.

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.

Acompanho o eminente relator .